Tribunal: STM
Processo: 7000211-21.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. HABEAS CORPUS. JULGADO INCABÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. REVOLVIMENTO. TEMAS APRECIADOS. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. OFENSA À JURISPRUDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO COMBATIDA. HIGIDEZ. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RETOMADA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. INDULTO. PEDIDO INCIDENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO REJEITADO. PRONUNCIAMENTO UNÂNIME. 1. A impetração de Habeas Corpus não abrange o específico reexame de temas adstritos a processos precedentes. A espécie não deflagra nova instância recursal de julgamento. Nesses moldes, o preenchimento dos seus pressupostos tem suprema relevância, sendo incabível a impetração de Writ como sucedâneo de Apelação. Isso desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. 2. O Agravo Interno desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento monocrático que nega seguimento ao Habeas Corpus. Todavia, as teses recursais, insistentes na hipotética ilegalidade e/ou erro judiciário da Sentença, sem a comprovação de eventual teratologia ou contrariedade à Constituição Federal, obstaculizam o trânsito do Writ. 3. O Habeas Corpus não se acopla, por nenhum viés, ao escopo da Apelação, a qual tem especial abrangência. Logicamente, as peculiaridades e os requisitos de cada instrumento são distintos, sobretudo quanto à objetividade jurídica, não se podendo substituí-los mutuamente. As respectivas vias impugnativas obedecem aos Princípios Recursais, inclusive quanto à preclusão. As casuais distorções refletirão no insucesso da medida ou, prematuramente, selarão o seu não seguimento. 4. Os arts. 9º e 10º, ambos do CPM, associados à consolidada jurisprudência do STM, fixam a competência da JMU para o processo e para o julgamento de acusados civis, inclusive em coautoria com agentes militares. Nessa base, por haver lastro constitucional, inexiste teratologia, ilegalidade, erro judiciário, nulidade ou contrariedade ao Ordenamento Jurídico no tocante à referida prestação jurisdicional castrense. 5. Conforme a interpretação sistêmica da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 - arts. 192 a 194-A - (LEP), compete ao Juízo de Execução decidir, originalmente, sobre o eventual pedido de Indulto. Assim, sob pena de supressão da Primeira Instância, a referida petição, apresentada em sede de Recurso que tramita perante o STM, não deve ser conhecida. 6. Os elementos retratados no bojo do Habeas Corpus não se mostram aptos à chancela da sua admissibilidade. Manutenção da Decisão questionada. Rejeição do Agravo Interno. Pronunciamento unânime.

Inteiro teor:
28/06/2023, 13:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927741116705&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000211-21.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO E REJEITÁ-LO, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL, MANTENDO A DECISÃO COMBATIDA IRRETOCÁVEL, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

28/06/2023, 13:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927741116705&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
1/19
AGRAVO INTERNO Nº 7000211-21.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. HABEAS CORPUS. JULGADO
INCABÍVEL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
RELATOR.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS. REVOLVIMENTO. TEMAS APRECIADOS.
INADEQUAÇÃO
DO
RECURSO.
ARGUMENTOS
DEFENSIVOS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA SENTENÇA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
OFENSA
À
JURISPRUDÊNCIA.
HIPÓTESES
NÃO
CONFIGURADAS.
DECISÃO
COMBATIDA.
HIGIDEZ.
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RETOMADA DO
WRIT. IMPOSSIBILIDADE. INDULTO. PEDIDO INCIDENTAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO REJEITADO. PRONUNCIAMENTO UNÂNIME.
1. A impetração de Habeas Corpus não abrange o específico reexame
de temas adstritos a processos precedentes. A espécie não deflagra
nova instância recursal de julgamento. Nesses moldes, o
preenchimento dos seus pressupostos tem suprema relevância, sendo
incabível a impetração de Writ como sucedâneo de Apelação. Isso
desvirtuaria a sua finalidade precípua: fazer cessar a violência ou a
coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de
abuso de poder.
2. O Agravo Interno desafia, dentre outras possiblidades, o julgamento
monocrático que nega seguimento ao Habeas Corpus. Todavia, as teses
recursais, insistentes na hipotética ilegalidade e/ou erro judiciário da
Sentença, sem a comprovação de eventual teratologia ou contrariedade
à Constituição Federal, obstaculizam o trânsito do Writ.
3. O Habeas Corpus não se acopla, por nenhum viés, ao escopo da
Apelação, a qual tem especial abrangência. Logicamente, as
peculiaridades e os requisitos de cada instrumento são distintos,
sobretudo quanto à objetividade jurídica, não se podendo substituí-los
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
2/19
mutuamente. As respectivas vias impugnativas obedecem aos
Princípios Recursais, inclusive quanto à preclusão. As casuais
distorções refletirão no insucesso da medida ou, prematuramente,
selarão o seu não seguimento.
4. Os arts. 9º e 10º, ambos do CPM, associados à consolidada
jurisprudência do STM, fixam a competência da JMU para o processo
e para o julgamento de acusados civis, inclusive em coautoria com
agentes militares. Nessa base, por haver lastro constitucional, inexiste
teratologia, ilegalidade, erro judiciário, nulidade ou contrariedade ao
Ordenamento Jurídico no tocante à referida prestação jurisdicional
castrense.
5. Conforme a interpretação sistêmica da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 -
arts. 192 a 194-A - (LEP), compete ao Juízo de Execução decidir,
originalmente, sobre o eventual pedido de Indulto. Assim, sob pena de
supressão da Primeira Instância, a referida petição, apresentada em
sede de Recurso que tramita perante o STM, não deve ser conhecida.
6. Os elementos retratados no bojo do Habeas Corpus não se mostram
aptos à chancela da sua admissibilidade. Manutenção da Decisão
questionada. Rejeição do Agravo Interno. Pronunciamento unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
Agravo Interno e em rejeitá-lo, por falta de amparo legal, mantendo a Decisão
combatida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defesa do ex-Sgt Aer
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, contra a Decisão deste Relator, exarada em
10.2.2023, que negou seguimento ao Habeas Corpus (HC) nº 7000032-
87.2023.7.00.0000, com esteio no art. 13, inciso V, do RISTM.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
3/19
A irresignação defensiva, em sede do HC supracitado, está imbricada
com os aspectos ensejadores da condenação do agravante – com trânsito em
julgado em 11.10.2022 - em sede do Processo-crime ao qual respondeu perante a
Justiça Castrense (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012).
Na APM supracitada, Igor foi condenado à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com a concessão
do sursis, com a fixação do regime prisional aberto e com o direito de recorrer em
liberdade, por ter apresentado documento falso em processo de seleção para
Sargentos da Aeronáutica.
No Writ que antecedeu ao presente AI, em linhas gerais, a Defesa
argumenta, novamente, o reconhecimento da suposta incompetência desta Justiça
Especializada para a demanda penal em questão, aduzindo hipotética ilegalidade da
Sentença condenatória para requerer a desconstituição do trânsito em julgado.
Sob essa esteira, a Defesa sustenta que a Sentença guerreada é “eivada
de flagrante ilegalidade e teratológica” por violar: a Recomendação nº 123 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 7.1.2022, e, por conseguinte, o art. 1º,
inciso III, c/c os arts. 3º; 4º; inciso II; e 5º, inciso LXXVIII, §§ 2º e 3º; todos da
Constituição da República de 1988 (CF/88); a Convenção Interamericana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22.11.1969; e a Súmula
Vinculante nº 36, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em 10.2.2023, o indigitado HC foi julgado, monocraticamente,
incabível.
Na fundamentação da Decisão em apreço, consignou-se, em suma, que
o HC não contemplava os seus pressupostos constituintes. Nesse prisma,
estabeleceu-se, in verbis (Processo relacionado: HC nº 7000032-87.2023.7.00.0000,
Evento 29, doc. DEC1):

“[...] 22. [...] a Defesa empregou, sem sucesso, os diversos instrumentos
processuais citados, objetivando trancar a referida APM. Agora, em nova
estratégia, deixou transcorrer o prazo recursal in albis, para tentar desconstituir a
Sentença condenatória mediante o manejo da RC nº 7000775-34.2022.7.00.0000
(10.11.2022), do HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000 (17.11.2022) e do presente Writ
(HC nº 7000032-87.2023.7.00.0000), contudo sob o pálio do superado argumento
de incompetência da JMU para julgar a lide.
23. O Advogado deixou de impugnar a Sentença condenatória por meio do recurso
próprio, no caso a Apelação, para atacá-la com outros instrumentos impróprios, em
total subversão da sistemática processual.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
4/19
24. Por isso, a impetração do presente HC, em lugar da Apelação, revela o claro
desvirtuamento de sua finalidade precípua, o qual serve para fazer cessar a
violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou
abuso de poder.
25. Nessa base, o Impetrante manejou o Writ como sucedâneo de Apelação (não
interposta no prazo legal por inércia da Defesa) e para rediscutir matéria
densamente decidida neste Tribunal, materializando a reprovável ofensa à coisa
julgada. Sob este formato, a pretensão não perfaz os requisitos necessários para o
seu seguimento.
26. Diante do exposto, nego seguimento ao presente Writ, nos termos do art. 13,
inciso V, do RISTM, e determino o seu arquivamento. [...]”.

Entretanto, suscitando novo inconformismo, o Defensor, neste AI,
repisa todo o arcabouço argumentativo de outrora, acrescentando que a Decisão
questionada apresentaria supostos vícios, causando prejuízo ao agravante. Nessa
base, requer que (Evento 1):

“[...] o Plenário do Superior Tribunal Militar julgue, o que se levanta no Habeas
Corpus impetrado e neste recurso de agravo interno, visto que a decisão do
eminente relator viola a Súmula Vinculante 36 e Súmula 298, ambas do STF, além
dos ACÓRDÃOS já mencionados e dos tratados e convenções internacionais [...]
Por isso, a medida de desconstituir a sentença condenatória é a medida de plena
justiça visto que a sentença é teratológica, eivada de flagrante e inequívoca
ilegalidade.
Pede-se que o Tribunal reconheça a violação da Súmula Vinculante 36, Súmula 298
e ACÓRDÃO HC 186365 AgR, do STF e Acórdão RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO Nº 7000053- 05.2019.7.00.0000, do STM. Além dos princípios
constitucionais do postulado do JUIZ NATURAL, que no caso do agravante foi
violado, com a consequente desconstituição da sentença condenatória, visto a sua
flagrante e inequívoca ilegalidade e essência teratológica.
A sentença penal condenatória e a r. Decisão do Relator fere o ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO. [...]”.
Em 20.3.2023, o juízo negativo de retratação foi exarado, tendo sido
mantidos os termos da Decisão ora combatida (Evento 5).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em manifestação da
lavra do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
pugna pelo conhecimento do presente AI e, no mérito, pela sua rejeição, com a
integral manutenção da Decisão recorrida (Evento 9).
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
5/19
Em 5.6.2023, a Defesa protocolizou Petição requerendo Indulto,
assunto estranho aos presentes autos (Evento 21).
É o Relatório.
VOTO
O presente AI satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece
ser conhecido, processado e julgado.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O agravante insiste com os pleitos de outrora, desta feita, veiculados
em sede do Habeas Corpus (HC) nº 7000032-87.2023.7.00.0000 e repetidos no
presente Agravo de Instrumento (AI).
Em suma, o recorrente revolve no HC a temática dirigida ao pedido de
reconhecimento da suposta incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para o
processo e o julgamento da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012. Assim, argumenta
que a Decisão atacada de não conhecimento do Writ, em 10.2.2023, teria causado
prejuízo à Defesa (Processo relacionado: HC nº 7000032-87.2023.7.00.0000, Evento
29, doc. DEC1).
No endosso de sua pretensão, o recorrente agrega decisões emanadas
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), bem como menciona o Enunciado nº 36 da
Súmula Vinculante de Jurisprudência e o Enunciado nº 298 da Súmula de
Jurisprudência, ambas do Pretório Excelso.
Ainda, o Defensor pondera que a definição da competência da JMU,
para a APM em questão, consubstanciou ilegalidade e/ou erro judiciário,
classificando a Sentença como “teratológica e eivada de vícios”.
Alfim, pela via do presente AI, o recorrente vislumbra a possibilidade
de retomada do curso do Writ, julgado incabível (e com o seguimento negado), para
rediscutir essa matéria.
Noutro sentido, a PGJM assevera ser o caso de não provimento do AI,
para que a Decisão impugnada seja integralmente mantida.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
6/19

2. DESENVOLVIMENTO

Embora a Defesa demonstre novamente a sua combatividade, o
Recurso não deve prosperar.
As bases fixadoras da Decisão questionada, de não seguimento do HC
em apreço, são sólidas e têm lastro em consistentes fundamentos, inclusive na
jurisprudência do Tribunal.
O HC não preenche os seus requisitos ensejadores. Assim, o presente
AI resta inexitoso, conforme será demonstrado.
Antes do enfrentamento propriamente dito do tema, faz-se necessário
enfatizar a insistência desmedida da Defesa de Igor sobre assunto cujo debate está
esgotado no STM.
Esse peculiar contexto processual pode ser resumido nos feitos a
seguir relacionados, todos desaguando na sucumbência defensiva:

a. no Superior Tribunal Militar

Nº
Autuação
Feito
Situação
1
1º.3.2019
HC nº 7000211-60.2019.7.00.0000
Ordem
denegada.
Baixado.
2
18.6.2019
Petição nº 7000630-80.2019.7.00.0000
Distribuição Cancelada
3
18.6.2019
Petição nº 7000632-50.2019.7.00.0000
4
18.6.2019
HC nº 7000635-05.2019.7.00.0000
5
21.6.2019
Petição nº 7000653-26.2019.7.00.0000
6
21.6.2019
Petição nº 7000654-11.2019.7.00.0000
7
2.7.2019
RE nº 7000714-81.2019.7.00.0000
Desistência Homologada.
Baixado.
8
7.2.2020
HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000
Ordem
denegada.
Baixado.
9
18.6.2020
HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000
Reiteração de pedido.
Negado
seguimento.
Baixado.
10
25.6.2020
RC nº 7000420-92.2020.7.00.0000
Negado seguimento.
Medida incabível.
Baixada.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
7/19
11
25.6.2020
Reclamação
nº
7000421-
77.2020.7.00.0000
Distribuição cancelada.
12
25.6.2020
Petição nº 7000422-62.2020.7.00.0000
13
25.6.2020
AI nº 7000423-47.2020.7.00.0000
Rejeitado. Baixado.
14
1º.7.2020
Petição nº 7000445-08.2020.7.00.0000
Rejeitada. Baixada.
15
3.7.2020
HC nº 7000450-30.2020.7.00.0000
Não conhecido. Baixado.
16
8.1.2021
Reclamação
nº
7000004-
90.2021.7.00.0000
Não conhecida. Baixado.
17
19.1.2021
AI nº 7000036-95.2021.7.00.0000
Perda de objeto. Negado
seguimento. Baixado.
18
27.3.2021
HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000
Negado seguimento.
Baixado.
19
6.4.2021
AI nº 7000249-04.2021.7.00.0000
Rejeitado. Baixado.
20
28.6.2021
ED nº 7000445-71.2021.7.00.0000
Não conhecimento.
Baixado.
21
28.7.2021
HC nº 7000529-72.2021.00.0000
Reiteração de pedido.
Não conhecimento.
Baixado.
22
22.9.2021
RE nº 7000681-23.2021.7.00.0000
Recurso
inadmitido.
Baixado.
23
10.5.2022
HC nº 7000314-62.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
Baixado.
24
20.5.2022
AI nº 7000347-52.2022.7.00.0000
Perda de Objeto.
Baixado.
25
27.5.2022
HC nº 7000371-80.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
Baixado.
26
8.6.2022
Petição Criminal nº 7000390-
86.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
Medida incabível.
Baixada.
27
10.11.2022
RC nº 7000775-34.2022.7.00.0000
Negado seguimento.
28
17.11.2022
HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000
Denegada a ordem, por
unanimidade.
29
20.12.2022
AI nº 7000893-10.2022.7.00.0000
Rejeitado,
por unanimidade.
30
12.1.2023
HC nº 7000032-87.2023.7.00.0000
Negado seguimento.
31
13.3.2023
AI nº 7000211-21.2023.7.00.0000
Liminar indeferida.
32
24.4.2023
AI nº 319-50.2023.7.00.0000
Vista à PGJM.
33
26.4.2023
ED nº 7000329-94.2023.7.00.0000
Inadmitido e declarado
protelatório.
34
29.4.2023
HC nº 364-54.2023.7.00.0000
Distribuído
35
11.5.2023
AI 7000396-59.2023.7.00.0000
Distribuído.

b. no Supremo Tribunal Federal

Nº
Autuação
Feito
Situação
1
8.8.2019
Recurso Ordinário em HC nº 174.068
Não conhecido.
Transitado
em
julgado.
2
13.7.2020
HC nº 188.640
Negado seguimento.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
8/19
3
12.8.2020
Recurso Ordinário em HC nº 189.553
Negado seguimento.
Transitado
em
julgado.
4
08.9.2020
HC nº 188.640 AgR
Negado provimento.
Transitado
em
julgado.
5
28.9.2020
HC nº 191.984
Negado seguimento.
Transitado
em
julgado.
6
7.4.2021
Recurso Ordinário em HC nº 200.186
Negado seguimento.
Transitado
em
julgado.
7
29.7.2021
HC nº 204.906
Negado seguimento.
Transitado
em
julgado.
8
29.7.2021
HC nº 204.907
Negado seguimento.
9
16.8.2021
HC nº 204.907 AgR
Negado provimento.
Transitado
em
julgado.
10
6.5.2022
HC nº 215.522
Negado seguimento,
com
remessa
ao
STM.
Transitado
em
julgado.
11
16.5.2022
HC nº 215.523
Negado seguimento.
Transitado
em
julgado.
Conforme se pode observar, foram 35 (trinta e cinco) feitos no STM e
11 (onze) no STF.

3. DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS

3.1 O tema central da irresignação defensiva - a cogitada
incompetência da JMU para o julgamento de civis

Em sentido didático, indo além das fronteiras do presente AI, revela-se
interessante incursionar, mais uma vez, na tese defensiva, lastreada na hipotética
incompetência da JMU para o processo e para o julgamento de civis.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
9/19
Essa análise, inclusive, terá a sua serventia melhor clarificada, na
hipótese de eventual novo acionamento do STF, apesar de a matéria estar transitada
em julgado para o caso do ora agravante.
Trata-se de abordagem para consolidar tema jurídico de especial
relevância.
Dessarte, a Justiça Castrense é plenamente competente para o deslinde
da demanda carreada na APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012.
A propósito do tema, a Defesa expõe que a competência da JMU para
este caso seria ilegal.
No cerne da pretensão, a Defesa lança repetidos aspectos normativos e
jurisprudenciais, para reforçar a sua tese.
Entretanto, verifica-se que os precedentes elencados não servem para
os seus interesses, pois os julgados não se adequam à situação fática em que Igor
está incursionado.
A JMU foi instituída, no Brasil, sob estrutura diversa. Nela impera o
respeito ao indivíduo e aos seus direitos, os quais estão arraigados em postulados
constitucionais, tais como: a Universalização do Acesso à Justiça, a Ampla Defesa, o
Contraditório, o Juiz Natural, a Dignidade da Pessoa Humana, o Devido Processo
Legal, entre outros de igual grandeza.
De modo similar, os precedentes colacionados, emanados do STF, não
se equacionam aos interesses defensivos. O contexto fático, extraído das referências
jurisprudenciais, diverge daquele em que Igor está envolvido.

3.2 Dos Enunciados de Súmulas do STF mencionados pela Defesa

Nesse sentido, vislumbra-se que a meta da estratégia defensiva seria o
suposto alinhamento do caso em exame ao Enunciado nº 36 da Súmula Vinculante
de Jurisprudência do STF.
No entanto, o referido Enunciado direciona-se às explícitas situações
geradas por serviço de regulamentação de atividade marítima, de expedição de
licenças para condutores de embarcações e dos correspondentes serviços de
fiscalização, no bojo da patrulha naval. Ou seja, em situação completamente
diversa do caso dos autos.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
10/19
O STF, por intermédio do referido Enunciado, pacificou que os crimes
perpetrados por civis, envolvendo a falsificação e o uso de Carteira de Habilitação
de Amador (CHA) e a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) falsos, são da
competência da Justiça Federal comum.
Nessa linha, as referências jurisprudenciais indicadas pelo recorrente
não casam com os fatos pelos quais ele está submetido a processo perante esta
Justiça Especializada. Na hipótese, o crime imputado a Igor deriva da utilização de
documentação falsa em sede de processo seletivo destinado ao preenchimento de
vagas nos quadros de pessoal da Aeronáutica.
Denota-se da conjuntura da “falsidade perpetrada”, em tese, flagrante
ofensa à Ordem Administrativa Militar. Nessa condição, reafirma-se a incidência do
art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM - tipicidade indireta -, dada a natureza de crime
militar.
O também invocado Enunciado nº 298 da Súmula de Jurisprudência do
STF não se aplica na forma como apresentada pela Defesa, pois se direciona ao
Legislador Ordinário. Reza o citado dispositivo:
“O legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar, em tempo de paz,
nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares”.
Dessa maneira, a “norma” transcrita não tem o alcance vislumbrado
pela Defesa, no cenário da atual prestação jurisdicional. Todavia, conforme a vigente
Constituição Federal, vislumbrada a ofensa às instituições militares, o acionamento
desta Justiça Especializada é inegavelmente reforçado.
Portanto, o texto da Súmula está perfeito, sendo que a Defesa distorce
o seu teor como melhor lhe convém.
A Legislação Castrense, em seus arts. 9º e 10º, ambos do CPM,
associada à jurisprudência consolidada do STM, estabelece claras diretrizes
fixadoras da competência da JMU para o julgamento de civis, isoladamente, além
das hipóteses de concurso (coautoria) com agentes militares.
Este é o critério legal, vigente em nosso Ordenamento Jurídico, o qual
arregimenta a seara da Justiça Castrense para funcionar no episódio em apreço,
diante do crime imputado a Igor.
O contexto em tela está satisfatoriamente reproduzido na Decisão
combatida (não seguimento do HC). Nessa base, há adequada fundamentação.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f40...
11/19
Em essência, o STM já havia decidido a “quaestio” principal, diante da
multiplicidade de tentativas, com o manejo de distintos instrumentos jurídicos.
Apesar da insistência, o desiderato defensivo não foi alcançado, por estar destituído
de amparo jurídico.
Assim, o pleito da Defesa não merece prosperar.
Diante da ausência de qualquer argumento novo, os fundamentos,
consignados na Decisão monocrática questionada, perduram inabaláveis, os quais
são reiterados neste Voto:
“[...] 22. Note-se que a Defesa empregou, sem sucesso, os diversos instrumentos
processuais citados, objetivando trancar a referida APM. Agora, em nova
estratégia, deixou transcorrer o prazo recursal in albis, para tentar desconstituir a
Sentença condenatória mediante o manejo da RC nº 7000775-34.2022.7.00.0000
(10.11.2022), do HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000 (17.11.2022) e do presente Writ
(HC nº 7000032-87.2023.7.00.0000), contudo sob o pálio do superado argumento
de incompetência da JMU para julgar a lide.
23. O Advogado deixou de impugnar a Sentença condenatória por meio do recurso
próprio, no caso a Apelação, para atacá-la com outros instrumentos impróprios, em
total subversão da sistemática processual.
24. Por isso, a impetração do presente HC, em lugar da Apelação, revela o claro
desvirtuamento de sua finalidade precípua, o qual serve para fazer cessar a
violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou
abuso de poder.
25. Nessa base, o Impetrante manejou o Writ como sucedâneo da Apelação (não
interposta no prazo legal por inércia da Defesa) e para rediscutir matéria
densamente decidida neste Tribunal, materializando a reprovável ofensa à coisa
julgada. Sob este formato, a pretensão não perfaz os requisitos necessários para o
seu seguimento.
26. Diante do exposto, nego seguimento ao presente Writ, nos termos do art. 13,
inciso V, do RISTM, e determino o seu arquivamento.. [...]”.

Em 5.6.2023, a Defesa, persistindo em seu intento combativo,
protocolizou Petição requerendo a concessão do Indulto (Evento 21).
O assunto é completamente estranho ao presente AI, não merecendo
sequer conhecimento neste Processo.
Ademais, a eventual concessão do Indulto compete ao Juízo de
Execução. Assim ocorre porque há Processo Executório em trâmite, conforme a
interpretação sistêmica da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (LEP), em especial dos arts.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
12/19
192 a 194:
“LEI DE EXECUÇÃO PENAL

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz
declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de
comutação.
Art. 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o Juiz, de ofício, a
requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho
Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o
disposto no artigo anterior.

TÍTULO VIII

Do Procedimento Judicial

Art. 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será
judicial, desenvolvendo-se perante o Juízo da execução.” (Grifos nossos.)

No mesmo sentido, a manifestação da PGJM (Evento 24):

“[...] Por oportuno, acrescenta-se que a Petição acostada no evento 21 trata de
assunto completamente estranho ao objeto da presente irresignação e, para mais,
da competência do Juízo de Execução. [...]”

Portanto, não cabe ao STM conhecer originariamente desse pedido,
sob pena de indevida supressão de Instância.
A Defesa cita para embasar o seu requerimento – RSE nº 7000134-
12.2023.7.00.0000, julgado em 1º.6.2023. Entretanto, esse Recurso desafiava o
indeferimento da concessão de Indulto pelo Juízo de Execução, justificando o seu
conhecimento pelo STM. Logo, o referido contexto, se comparado ao presente AI,
foi completamente diverso.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
13/19

4. DA JURISPRUDÊNCIA

Do acervo jurisprudencial do STM, colhem-se precedentes de situação
similar à tratada neste feito, inclusive mencionados na Decisão vergastada.
Observem-se os pertinentes trechos dessas Decisões:

“[...] 16. Como dito, esse panorama fora reiteradamente apreciado em precedentes
do STM, acerca dos quais há idênticas partes, causa de pedir e pedido. No entanto,
a Defesa insiste, indevidamente, em delongar a sua irresignação, agora mediante a
impetração deste writ.

17. Norteando a compreensão do STM, sobre os temas de fundo [competência da
JMU (Juiz Natural) e a subsunção típica, em tese (art. 315 do CPM), referente ao
mesmo Paciente e atacando a APM em tela], elenca-se o HC nº 7000082-
21.2020.7.00.0000, conforme a seguinte Ementa:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO
PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA.
PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DA
PROVA
NA
VIA
ESTREITA
E
EXPEDITA
DO
HABEAS
CORPUS.
POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR
E À FÉ PÚBLICA.
A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar
da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares
na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do
artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais
especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens
jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas
com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei
processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da ‘resposta à
acusação’. Precedentes do Superior Tribunal Militar.
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
14/19
O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição
exauriente da prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame
da sua validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de
ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de
Processo Penal Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 78 do mesmo Código.
Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar — na via estreita e
expedita do Habeas Corpus — que, somente por conta de uma aventada invalidade
de uma prova documental, que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a
que responde o Paciente. Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio, não
mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo que pode o Magistrado
formar o seu convencimento com base em todo o contingente probatório (livre
convencimento motivado). Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar.
Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a
Administração — ingressando indevidamente nos seus quadros — é indicativo
cabal e suficiente da potencialidade lesiva do seu agir.
Denegação da Ordem. Unânime.”. (HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 7.5.2020.
Publicação: 22.6.2020) (Grifos nossos)

18. Registre-se que, sequencial à denegação da Ordem de HC (transcrita acima),
noutro “writ” (HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000), o Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na qualidade de Relator, negou-lhe seguimento, sendo
destacado o trecho abaixo de sua Decisão monocrática (Publicação: 25.6.2020).
Observe-se que a existência de RHC fora revelada, em curso no STF, para
questionar o HC anterior:

“[...] Afinal, não passa in albis que o Impetrante já ingressou na Suprema Corte
com Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra o Acórdão proferido no
prefalado HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, tendo invocado, para tanto e
inclusive,
o
'esgotamento
das
instâncias
respectivas'
(Evento
83
do
multicitado Habeas Corpus impetrado anteriormente). (...).”. (Grifos do original)

19. Posteriormente, em 20.10.2020, o trânsito em julgado do Acórdão fora
certificado nos autos do AI nº 7000423-47.2020.7.00.0000, no qual o Plenário do
STM ratificou o acerto da negativa de seguimento ao HC nº 7000392-
27.2020.7.00.0000:
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
15/19
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO
DE HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE WRIT ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME, NA SEDE DO AGRAVO, DE PEDIDO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL MILITAR.
A Decisão agravada não reclama sequer achegas ou retoques, uma vez que, com
acerto, negou seguimento a Habeas Corpus que, na sua essência, constitui mera
repetição de outro anteriormente impetrado e denegado pelo Plenário do Superior
Tribunal Militar.
Na medida em que o Agravo se presta unicamente para atacar Decisão que negou
seguimento ao Habeas Corpus, descabida é a apreciação, no seu bojo, da
postulação do Agravante no sentido do trancamento da Ação Penal Militar.
Rejeição do Agravo. Decisão unânime.”. (Agravo Interno nº 7000423-
47.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgamento: 3.9.2020. Publicação: 2.10.2020.)

20. A propósito, em sede do RHC nº 189.553 (Relatoria do Min DIAS TOFFOLI),
de crucial interesse do Paciente, consoante a Decisão proferida em 14.10.2021, foi
negado seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Frise-se cuidar
do RHC que examinou a insurgência defensiva acerca do Acórdão do STM exarado
nos autos do HC nº 7000082- 21.2020.7.00.0000. Na pertinente Decisão emanada
do STF, com foco no cerne da quaestio (competência da JMU), ficou consignado:

‘[...] É de se anotar, outrossim, que a leitura da exordial acusatória está a indicar a
prática pelo recorrente de crime militar de falso, na medida em que praticado com
a finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, materializada
com a sua aprovação no processo seletivo e a posterior incorporação às fileiras da
FAB, como 3º Sargento do Quadro de Sargentos Convocado.
Logo, não há que se cogitar de incompetência da Justiça Militar para processar e
julgar o feito, uma vez que o uso de documento falso com a finalidade de obter
vantagem indevida da Administração Militar, configura a prática de crime militar.
Nesse sentido, confira-se:

‘HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. Pelos
elementos dos autos, o uso de documento falso teria sido praticado com a
finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, pois, além de
conseguir a inscrição e o ingresso no processo seletivo para o Serviço Militar com
fundamento em histórico escolar falsificado, a Paciente foi posteriormente
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
16/19
incorporada na Marinha como Cabo da Reserva de 2ª Classe, o que configura a
prática de crime militar. 2. Ordem denegada.’ (HC nº 111.481/BA, Segunda Turma,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/13)
Outra não foi a conclusão da Procuradoria-Geral da República, cujo parecer
transcrevo:
‘Não obstante o crime ter sido praticado por agente civil, por se tratar de conduta
atentatória à Administração Militar, configura-se a prática de crime militar (art.
315 do CPM), razão pela qual inafastável a competência da Justiça Militar para
processar e julgar o feito, nos termos do art. 124 da CF/88, c/c art. 9º, III, ‘a’, do
CPM e atual art. 30, I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar’. [...]”

21. Para obstar o exame de pleitos reiterados, de mesma natureza, manejados pela
Defesa do Paciente, destaca-se, ainda, o Acórdão exarado nos autos do HC nº
7000529-72.2021.7.00.0000. Na sua Ementa, ressaltou-se a impositiva vedação ao
conhecimento do “writ”, conforme segue transcrito:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
SUPOSTA
INEXISTÊNCIA DE LASTRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA CASTRENSE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR DA PGJM. EXAME QUANTO À ADMISSÃO DO HC. SUCESSÃO
DE PLEITOS DESATENDIDOS. REITERAÇÃO. IDENTIDADE QUANTO À
CAUSA DE PEDIR DE OUTRORA – ENREDO FÁTICO E MATÉRIA DE
DIREITO. NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acolhimento da tese preliminar, imbricada com a admissão do Habeas Corpus,
obsta o seu prosseguimento e, por conseguinte, bloqueia o exame de seu mérito.
Presença de situação prejudicial ao conhecimento do ‘writ’.
2. A mera reiteração de pedido, limitado a reproduzir teses anteriormente
refutadas pelo Órgão Jurisdicional, sem qualquer inovação baseada em eventual
superveniência quanto aos fatos e/ou à matéria de direito, os quais supostamente
justificariam a nova impetração, simplesmente retrata a insistência nos
fundamentos da causa de pedir de outrora. Sob esse contexto, inviabiliza-se o
trâmite da presente postulação, diante da manifesta reedição da anterior, com o
claro propósito de requentar temas já decididos, fora do âmbito recursal.
3. Preliminar de não conhecimento do ‘writ’ suscitada pela PGJM. Acolhimento.
Decisão unânime.”. (STM. Habeas Corpus n.º 7000529-72.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 21.10.2021.
Publicação: 3.11.2021) [...]” (Grifos nossos.)

7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
17/19
Conforme se verifica, a jurisprudência aplicável ao caso dos autos é
robusta no sentido de rechaçar os argumentos do agravante, razão pela qual a
Decisão vergastada merece ser mantida.

5. DO PARECER DA PGJM

O pronunciamento da PGJM alinha-se ao teor da Decisão atacada. A
sua essência também foi apresentada em outros Processos do mesmo agravante,
asseverando pelo não provimento do presente Agravo Interno.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte excerto do Parecer:
“[...] É o quanto basta, ao nosso sentir, para demonstrar que a escorreita decisão
monocrática do Ministro-Relator, General-de-Exército Marco Antônio de Farias,
deve ser mantida in tottum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, destacando-
se que o ora Agravante insiste em repetir teses exaustiva e cansativamente
analisadas por este Superior Tribunal Militar e pelo Supremo Tribunal Federal,
sendo o presente recurso mais um dos vários já manejados, dentre os quais vários
repetidos e inúmeros incabíveis, em claro desvirtuamento, como já antedito, ao
princípio constitucional da ampla defesa.. [...]”.

Portanto, a PGJM ratificou o acerto da Decisão atacada.

6. CONCLUSÃO

Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece
guarida, porquanto inexiste amparo legal para o atendimento da pretensão.
Notabiliza-se que a investida de Igor se destinava a fomentar, como
tema central, a indevida rediscussão da cogitada incompetência da JMU para o
processo e para o julgamento da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, ultimada
perante a Aud. 12ª CJM.
O modelo utilizado pelo recorrente reproduz teses “superadas”. Na
hipótese, “os meios não se ajustam aos fins”. Diante da falta de suporte (não
atendimento aos pressupostos), a medida intentada não se coaduna com a conjuntura
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
18/19
processual.
A propósito, destaca-se que a competência da JMU, para o processo e
para o julgamento da referida APM, encontra-se definida nos termos de Acórdão
anterior, proferido pelo Tribunal nos autos do HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000
(Acórdão publicado no DJe de 22.6.2020).
Sob essa diretriz, inclusive, o subsequente pronunciamento judicial
condenatório de Igor foi exarado em sede da Primeira Instância da Justiça Castrense
(APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012).
A Sentença foi proferida com consistência jurídica e está
suficientemente fundamentada, à luz do conjunto probatório produzido no feito.
Nesse fio, inexiste teratologia, ilegalidade, erro judiciário, nulidade
ou contrariedade à Jurisprudência Pátria e aos Tratados e Convenções
internacionais na condenação de Igor, tampouco há ofensa aos Princípios da
Ampla Defesa e do Contraditório, garantidos a Igor durante todo o Processo,
na forma da Lei. Do mesmo modo, a Decisão vergastada no presente AI está
incólume.
Assim, não há qualquer mácula ao Estado Democrático de Direito nos
julgados supracitados, ao contrário do que a Defesa sugeriu.
Os fundamentos da Decisão monocrática questionada prevalecem
irretocáveis, a qual negou seguimento ao HC em referência, com base no art. 13,
inciso V, do RISTM e, por conseguinte, determinou o seu arquivamento, restando
prejudicada a análise de matéria cautelar requerida no título do Recurso apresentado.
Nessa direção, a pretensão defensiva, focada na retomada do trâmite
do HC nº 7000032-87.2023.7.00.0000, revela-se absolutamente destituída de base
jurídica.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Agravo
Interno e de rejeitá-lo, por falta de amparo legal, mantendo a Decisão combatida
irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352808v11
e do código CRC 81bb5306.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 27/6/2023, às 20:36:46
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 13:51
:: 40001352808 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b05004027744f4...
19/19
7000211-21.2023.7.00.0000
40001352808 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR